Tribunal: TJMT
Processo: 1008984-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008984-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), VERA LUCIA CARDOSO HIDALGO - CPF: 184.728.182-68 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBENILTO MOTA DE ARAUJO - CPF: 581.132.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO - CPF: 040.842.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT - CPF: 915.928.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, COM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

“[...], considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Paciente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para a prática de roubos de veículos. [...].”
(STJ - HC: 555376 MT 2019/0386243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)
.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não impedem a prisão processual, quando estão presentes os requisitos que autorizem a imposição da medida extrema.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente
Vera Lúcia Cardoso Hidalgo
, pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, com falsificação de documentos, tipificados no artigo 2o c/c §2o c/c §4o, I, da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 157, §2o, II e §2o-A, I, e art. 297, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista a ausência de justa causa e cessação do motivo que a autorizou, principalmente porque não há provas nos autos que a sua liberdade oferece risco ao processo, bem como porque ela é primária, sem antecedentes criminais, trabalhadora e com residência fixa.

Aduz, ainda, que a paciente preenche todos os requisitos para obtenção da liberdade provisória e compromete-se a comparecer em todos os atos processuais solicitados e que não dificultará à busca da verdade real.

Por fim, salienta que a paciente é idosa e sofre com graves crises de enxaqueca severa, sendo medida viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, ou mesmo, pela prisão domiciliar.

Pede a concessão da ordem, para revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 165953157).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 166290160).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer acostado no Id. 166699662, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, diante da falta de fundamentação concreta acerca do risco que a sua liberdade ocasionará ao processo, especialmente por ser primária, sem antecedentes criminais, trabalhadora, com residência fixa, além de ser idosa e sofrer com graves crises de enxaquecas graves.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

No caso, segundo consta dos autos, a Polícia Judiciária Civil, por meio de investigações iniciadas para apuração de crimes de roubo e furto de veículos automotores – Inquéritos Policiais n. 235/2020 e 74/2021 -, constatou a existência de uma organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, além de adulteração de sinal identificador de veículos automotores, falsificação e uso de documentos públicos, falsidade ideológica e corrupção de menores.

A paciente é acusada de integrar a referida organização criminosa, tendo papel imprescindível no sucesso da empreitada criminosa, pois juntamente com seu “
ex-companheiro
”, utilizando de documentos falsos, firmou contrato de locação de um dos imóveis utilizados para ocultar os veículos roubados.

Além disso, conforme informações do Juízo
a quo
, “
as autoridades condutoras da investigação lograram identificar que a paciente havia apresentado documento falso para locação de uma casa, fato este corroborado durante um dos interrogatórios em solo inquisitorial, no qual se confirmou a participação ativa da paciente, precisamente para prestar apoio material ao ex-companheiro no recebimento de valores advindos das ações criminosas e locação dos imóveis, locais estes que eram utilizados para colocação de placas clonadas e outras providências
” (Id. 166290160).

Assim, não obstante as alegações do impetrante, a prisão cautelar da paciente, que ocorreu em 28/03/2023, se encontra de acordo com os preceitos contidos o art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em dados concretos extraídos do caderno investigativo, que evidenciam que a sua liberdade acarretaria risco à ordem pública, notadamente diante dos indícios de sua participação na estrutura da organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, ajudando na locação fraudulenta de residências para “esfriar os carros roubados” e fornecimento de contas bancárias para o recebimento de valores provenientes dos crimes.

Ademais, conforme constou da decisão, “
a

gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também para invocar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
– “OPERAÇÃO TARÂNTULA” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS
, ESTANDO ELE SUPOSTAMENTE VINCULADO À CÉLULA RESPONSÁVEL PELO DESMANCHE ILEGAL DE VEÍCULOS – REITERAÇÃO DELITIVA [MAIS DUAS AÇÕES PENAIS POR RECEPTAÇÕES QUALIFICADA E SIMPLES] – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva. “(...)
a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa
voltada à prática de desmanche de carros roubados, sendo o agente apontado como chefe do grupo criminoso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.” (STJ, AgRg no HC n. 651.849/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 5/5/2021) A reiteração delitiva do agente reforça a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva. Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).” (N.U 1020161-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Paciente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a ação penal trata da hipótese em que ao menos sete corréus, incluindo o Acusado, "teriam se juntado para, mediante gravíssima ameaça, subtrair os bens e a liberdade da vitima, inclusive com precauções relativas a rastreadores veiculares, mantendo a vítima com sua liberdade restringida, não apenas para o ato da subtração, mas muito além disso, a fim de garantir que os produtos do roubo tivessem um bom destino, com visível divisão de tarefas, uns fazendo abordagem e roubo, outros mantendo a vítima presa e outros fazendo o transporte do veículo e dando apoio, revelando o sistema complexo, violento e perigoso com que supostamente atuavam". Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta das condutas, a justificar o encarceramento cautelar. 3.
Ademais, segundo precedentes desta Corte Superior, considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Paciente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para a prática de roubos de veículos.
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 6. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 555376 MT 2019/0386243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) (destaquei)

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais da acusada, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

Do mesmo modo, os fundamentos trazidos na decisão, também refutam a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas, especialmente porque demonstrada a necessidade da medida extrema. Vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SUPOSTAMENTE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA COMETEREM ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAR DOCUMENTOS, ADULTERAR AS PLACAS E APÓS DESTINA-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE É UM DOS LÍDERES – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART. 319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA
– GENITOR DE UM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP. Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos líderes, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.
As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.” (TJ-MT 10192196720218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021) (destaquei)

Por fim, ressalte-se que, não obstante as alegações do impetrante, inexiste nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional que se encontra a paciente ela não possa receber o tratamento adequado em face da sua condição de saúde.

Ademais, como pontuado pelo douto Procurador de Justiça, “
a impetração não está instruída com laudo e exames médicos que comprove a impossibilidade de a paciente receber tratamento no estabelecimento que está segregada, tampouco com documentação que demonstre ser a paciente a única pessoa responsável pelos cuidados de sua neta que, a contrário sensu”, reside com sua filha (genitora da criança)
”. Não havendo, portanto, que se falar em prisão domiciliar.

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023